Tribunal: TJPA
Processo: 0011561-80.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011561-80.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WANDERSON FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu WANDERSON FERREIRA DA CRUZ da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos demonstrariam a materialidade e autoria delitiva, requerendo a reforma da sentença para condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a finalidade mercantil da droga apreendida, aptas a caracterizar o crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão da substância, laudo de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que atestam tratar-se de cannabis sativa (maconha).

4. A mera apreensão de substância entorpecente não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, sendo indispensável a demonstração da finalidade de comercialização da droga.

5. Os depoimentos policiais relatam que o acusado teria arremessado um pacote sobre o telhado de uma residência, porém indicam também a presença de outras pessoas no local, o que fragiliza a atribuição segura da droga ao réu.

6. Não foram apreendidos dinheiro, instrumentos de comercialização, anotações relativas ao tráfico ou quaisquer outros elementos indicativos da prática de mercancia de entorpecentes.

7. A quantidade apreendida — inferior a 16 gramas de maconha — revela-se reduzida e constitui elemento relevante para a análise da destinação da droga, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a pequena quantidade de droga, aliada à ausência de outros elementos caracterizadores da traficância, impede a formação de juízo condenatório seguro.

9. Diante da fragilidade do conjunto probatório e da inexistência de prova inequívoca da finalidade comercial da substância apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da finalidade mercantil da substância apreendida.

2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de comercialização, impede a formação de juízo condenatório seguro.

3. Persistindo dúvida razoável acerca da destinação da droga apreendida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 983.437/AM, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 192.282/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.04.2024, DJe 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por meio de seu representante legal, a fim de seja reformada a sentença condenatória prolatada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
, que absolveu o réu
WANDERSON FERREIRA DA CRUZ
da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Consta dos autos que a persecução penal teve origem em inquérito policial instaurado a partir de prisão em flagrante, lavrada pela 28ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Ananindeua, vinculada ao 2º RISP / 20º AISP, sob presidência da autoridade policial JOSÉ WELSON SOARES DA ROCHA, sendo o investigado identificado como
WANDERSON FERREIRA DA CRUZ
, tendo como ofendido o Estado.

Segundo o termo de depoimento constante do auto de prisão em flagrante, guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina na região da Viela da Quarta Rua Rural, no município de Ananindeua, teriam avistado o acusado em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo teria empreendido fuga em direção a uma residência próxima, sendo posteriormente interceptado pelos agentes públicos. Durante a abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes e outros elementos indicativos da prática de tráfico ilícito de drogas, circunstância que motivou a condução do suspeito à unidade policial e a formalização do flagrante delito.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, foram colhidos os depoimentos dos agentes responsáveis pela abordagem, bem como procedida a qualificação do investigado, ocasião em que este exerceu seu direito de manifestação perante a autoridade policial. Concluídas as diligências iniciais, a autoridade policial comunicou a prisão à autoridade judiciária competente e ao Ministério Público, encaminhando cópias do procedimento investigatório para as providências legais cabíveis.

Recebidos os autos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, teve regular prosseguimento a persecução penal, com o oferecimento da denúncia pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, imputando ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas. A denúncia foi recebida, instaurando-se a ação penal correspondente, sendo determinada a citação do réu para apresentação de resposta à acusação, bem como a subsequente instrução criminal.

No curso da fase instrutória, foram produzidas provas testemunhais e demais elementos probatórios pertinentes, inclusive mediante realização de audiências, juntada de documentos e manifestação das partes, conforme registrado nos atos processuais constantes do sistema processual eletrônico.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais pelas partes, ocasião em que o órgão acusador sustentou a existência de elementos suficientes para a condenação do acusado pela prática do delito imputado, ao passo que a defesa técnica postulou a absolvição do réu, alegando insuficiência probatória e fragilidade dos elementos coligidos aos autos.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual absolveu o apelado nos termos da decisão de ID n. 27138727

Irresignado com o resultado do julgamento, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da decisão recorrida, apresentando as razões recursais correspondentes (ID 27138728).

A defesa do apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 27138732).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 28604499).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para a condenação do acusado WANDERSON FERREIRA DA CRUZ pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU, em suas razões de apelação, sustenta que as provas constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, requerendo, assim, a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu.

Por outro lado, a defesa técnica do acusado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a prática do delito de tráfico, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No mesmo sentido, o Ministério Público em segundo grau, atuando como custos legis, opinou pelo improvimento do recurso, reconhecendo que as provas produzidas na instrução criminal não se revelam robustas o suficiente para sustentar uma condenação pelo crime de tráfico.

Diante disso, a análise meritória exige examinar, de forma minuciosa, os elementos probatórios constantes dos autos.

II.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva encontra-se formalmente comprovada por meio dos documentos técnicos constantes dos autos como Boletim de ocorrência policial, Auto de apresentação e apreensão da substância (ID 27138627 - Pág. 1- 2. ), Laudo de constatação provisória (ID 27138627 - Pág. 4) e Laudo toxicológico definitivo (ID 27138627 - Pág. 4.-15).

Tais documentos atestam que a substância apreendida consiste em cannabis sativa (maconha), substância proscrita pela legislação penal brasileira.

Não há, portanto, controvérsia quanto à existência da substância entorpecente.

Contudo, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores, a mera apreensão de droga não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, sendo indispensável prova segura da finalidade de comercialização.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão que concedeu a ordem de ofício para desclassificar a conduta do paciente para o art. 28 da Lei de Drogas, restabelecendo a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Boca do Acre.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e os depoimentos dos agentes policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ou se devem ser considerados como posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não é expressiva a ponto de, isoladamente, caracterizar a traficância, sendo compatível com o porte para consumo pessoal.

4. Não foram apontados outros elementos concretos que indicassem a finalidade mercantil da droga, como a apreensão de balança de precisão, anotações relativas à contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie em quantidade expressiva ou petrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes.

5. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando, diante de provas não conclusivas ou de versões plausíveis apresentadas pelo acusado, permanecer dúvida razoável sobre a destinação da substância apreendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado em casos de dúvida razoável sobre a destinação da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28; CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.010.906/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025.

(STJ - AgRg no HC n. 983.437/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) (grifo nosso)

A análise da autoria delitiva revela-se o ponto central da controvérsia.

De acordo com os depoimentos colhidos em juízo, os policiais responsáveis pela abordagem relataram que visualizaram o acusado arremessando um saco plástico sobre o telhado de uma residência, sendo posteriormente abordado.

Todavia, a prova oral produzida em juízo revela fragilidades que impedem a formação de um juízo condenatório seguro.

O policial
DIEGO CORREA GALEÃO
declarou que, durante patrulhamento, avistaram o acusado arremessando um pacote para o telhado, sendo posteriormente verificada a existência de entorpecente.

A testemunha
CYRO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
prestou relato semelhante, confirmando a existência de outras pessoas nas proximidades no momento da abordagem.

Por sua vez, o acusado negou a prática do crime, afirmando que retornava do trabalho quando foi abordado e que não possuía qualquer entorpecente.

Nesse contexto probatório, observa-se que não houve apreensão de dinheiro, não houve apreensão de instrumentos de comercialização, não houve identificação de compradores e não houve vigilância prévia do local indicando atividade de tráfico.

A própria sentença de primeiro grau destacou a inexistência de qualquer narrativa testemunhal apontando efetiva comercialização de drogas, bem como a ausência de elementos típicos da traficância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. TEMAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXAME POR ESTA CORTE EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA EXAMINAR OS PLEITOS RECURSAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS SEM O APONTAMENTO DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO.

1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

2. O mérito dos pedidos formulados no recurso ordinário - pleitos de desclassificação da conduta e de abrandamento do regime prisional - não foram examinados no habeas corpus anteriormente impetrado no âmbito desta Corte, o que viabiliza o respectivo exame no recurso ordinário.

3. Os temas suscitados no recurso ordinário foram efetivamente debatidos na origem, razão pela qual não há falar em supressão de instância.

4. Embora o crime de tráfico de entorpecentes seja de ação múltipla, sendo suficiente o implemento de qualquer dos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível que o agente seja flagrado em atos de traficância ou que seja comprovada a finalidade mercantil por outros meios, como petrechos usualmente utilizados na traficância, quantidade incompatível com a figura do usuário, etc.

5. Na espécie, ressai dos fundamentos constantes da sentença, sem a necessidade de revolvimento do acervo probatório, que nenhuma prova foi produzida no sentido de que o recorrente estava efetivamente traficando, com destaque para a ínfima quantidade dos entorpecentes apreendidos (0,82g de cocaína e 0,84g de maconha), sendo imperativa a desclassificação da sua conduta para uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6. Agravo regimental provido para conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento para desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(STJ - AgRg no RHC n. 192.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) (grifo nosso)

Outro aspecto relevante refere-se à quantidade de droga apreendida, que, conforme os autos, não ultrapassa 16 gramas de maconha.

A reduzida quantidade apreendida constitui elemento relevante para a análise da destinação da droga.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, para distinguir tráfico e consumo pessoal o julgador deve considerar a natureza da substância, a quantidade apreendida, local e circunstâncias da ação e antecedentes do agente.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a pequena quantidade de droga pode indicar consumo pessoal, especialmente quando ausentes outros elementos caracterizadores da mercancia.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635659, estabeleceu parâmetros interpretativos relevantes sobre a diferenciação entre tráfico e porte para consumo, reconhecendo presunção relativa de uso pessoal em determinadas situações envolvendo pequena quantidade de cannabis.

Embora tal entendimento não afaste automaticamente a tipificação do tráfico, reforça a necessidade de prova robusta da finalidade comercial, inexistente no caso concreto.

O Direito Penal moderno exige que a condenação criminal se fundamente em prova segura e inequívoca da autoria delitiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, quando o conjunto probatório apresenta fragilidades ou inconsistências, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, que constitui corolário da presunção de inocência.

No caso concreto, verifica-se que a acusação se apoia essencialmente nos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

Embora o depoimento policial possua valor probatório, é pacífico na jurisprudência que ele deve estar corroborado por outros elementos probatórios, sobretudo quando se pretende sustentar uma condenação por crime de tráfico.

Diante disso, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de elementos indicativos de mercancia, a presença de outras pessoas no local da abordagem e a inexistência de prova segura da autoria, mostra-se correta a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que não há prova robusta apta a sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu
WANDERSON FERREIRA DA CRUZ
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026